Tribunal: STF
Processo: HC 201481
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-09
Data de publicação: 2021-06-09

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 
    Vistos.
    Cuida-se de embargos de declaração, opostos contra decisão mediante a qual, com fundamento na Súmula nº 691 da Corte, neguei seguimento a esta impetração, nos termos do § 1º do art. 21 do RISTF.
    Em suas razões, aponta o embargante contradição na decisão embargada, aduzindo, para tanto, que esta impetração teria as mesmas partes e objeto do “Agravo em Recurso Extraordinário, de relatoria do Eminente Ministro Marco Aurélio, que foi distribuído por prevenção ao habeas corpus nº. 158598 (distribuído em 19/06/2018).”
    Nesse sentido, defende o embargante a prevenção do Ministro Marco Aurélio para relatar este feito.
    Pleiteia o acolhimento dos embargos com efeitos modificativos “para que seja redistribuído o writ para o Ministro Marco Aurélio, tendo em vista a prevenção.”
    Alternativamente, pede a concessão ex officio do habeas corpus “para que se reconheça a flagrante ilegalidade a qual está submetido o embargante.” 
    É o relatório. 
    Decido.
    Anoto, de partida, que a pretexto de sanar suposta contradição na decisão questionada, a defesa traz nas razões dos presentes embargos, questão inovadora, que não foi objeto da inicial da impetração e que, por razões óbvias, não foi discutida.
    Logo, não se observa na espécie o referido vício suscitado, ficando desautorizado o manejo do recurso, nos termos do art. 337 do RISTF. 
    É certo, ainda, a teor da interativa jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, que “a inovação de fundamentos em sede de embargos de declaração é incabível.” (ADI nº 6.166-ED/MA, Tribunal Pleno, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 8/2/21).
    Perfilham esse entendimento:
    “Embargos de declaração no agravo interno na ação cível originária. 2. Cabimento. Ausência de requisitos de embargabilidade. 3. Interposição de embargos visando à rediscussão de matérias devidamente enfrentadas e rebatidas pela decisão monocrática e pelo Plenário. Impossibilidade. Precedentes. 4. Inexistência de quaisquer dos vícios do art. 1.022 do CPC. 5. Inovação recursal nos embargos declaratórios. Impossibilidade. Precedentes. 6. Embargos de declaração parcialmente conhecidos e, na parte conhecida, rejeitados.” (ACO nº 885/TO, Tribunal Pleno, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 20/5/21)
    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INOVAÇÃO EM SEDE DE EMBARGOS DECLARATÓRIOS. 1. Incabível a inovação da discussão dos autos em sede de embargos declaratórios. 2. Decisão fundamentada, embora contrária aos interesses da parte, não configura negativa de prestação jurisdicional. 3. Embargos de declaração rejeitados.” (RE nº 263.013-AgR-ED-ED/GO, Segunda Turma, Relª. Minª. Ellen Gracie, DJe de 22/5/09)
    Ainda que assim não fosse, consoante preconizado no § 6º do art. 67 do RISTF, “[a] prevenção deve ser alegada pela parte na primeira oportunidade que se lhe apresente, sob pena de preclusão”, o que não ocorreu na hipótese, já que, ciente da distribuição deste feito à minha relatoria desde 4/5/21, a defesa somente se insurgiu sobre o tema em 13/5/21, com a apresentação destes embargos.
     Nesse sentido, já que não se insurgiu à distribuição no momento oportuno, há de prevalecer a regra do art. 69, § 2º do RISTF, segundo a qual, “[o] conhecimento excepcional de processo por outro Ministro que não o prevento prorroga-lhe a competência nos termos do § 6º do art. 67.” 
    Por todas essas razões, por ser manifestamente incabível os embargos, quando impregnados de matéria que inovam a discussão dos autos, não conheço desse recurso. 
    Considerando, ainda, o entendimento da Corte no sentido de que o recurso manifestamente incabível não suspende nem interrompe o prazo para a interposição do recurso cabível (v.g. RE nº 601.061/MG-AgR-AgR-ED, Segunda Turma, Rel. Min. Eros Grau, DJe de 21/5/10), determino que a Secretaria certifique o trânsito em julgado da decisão publicada no DJe de 12/5/21 e, na sequência, providencie o arquivamento dos autos.
    Publique-se.
    Brasília, 9 de junho de 2021.
Ministro Dias Toffoli
Relator
Documento assinado digitalmente